Tribunal: CARF
Processo: 10340.720509/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720509/2021-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.719 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
NILO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720509/2021-16
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NILO TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA., em face do acórdão de n° 107-014.193, proferido pela C. 2a Turma da
DRJ/07, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (“DRJ/07”), o qual será complementado ao final:
“Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Maringá-PR e cientificados à interessada acima qualificada e responsáveis
solidários em 19/07/2021, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 908/936: de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 7.536,58 (fls. 843/859); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 5.610,65 (fls.
860/876); de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no
valor de R$ 15.492,43 (fls. 877/887); de Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, no valor de R$ 3.356,67 (fls. 888/897); e de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador - CPRB, no valor de R$ 7.746,19 (fls.
898/907), todos acrescidos da multa de ofício, qualificada para o percentual de
150%, e demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o minucioso Termo
de Verificação Fiscal de fls. 798/841, originou-se em procedimento fiscal na pessoa
física de Fabiana Romangnoli Mussi Weffort, CPF no 068.459.309-29, onde foi
constatado que sua conta corrente no 01346, da agência no 6667, do Banco Itaú S/A era
utilizada para movimentar recursos pertencentes às empresas TAIMER
TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIOS MARINGÁ LTDA. (Taimer), CNPJ no
05.015.479/0001-53, NILO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (Nilo), CNPJ no
11.161.128/0001-53, e SEDMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES
MARINGÁ LTDA. (Sedmar), CNPJ no 77.281.459/0001-35, pelo seu genitor, Sr.
Rudenei Mussi (sócio majoritário das três empresas e pai da Sra. Fabiana), que detinha
plenos poderes de movimentação de tal conta, outorgados pela procuração pública de
fls. 15/16.
A Sra Fabiana afirma no documento datado de 14/08/2019 (fl. 17) que a totalidade da
movimentação daquela conta bancária pertencia às três empresas, o que é
confirmado pelo Sr Rudenei Mussi, em nome das empresas Taimer, Nilo e Sedmar, no
documento datado de 14/08/2019 (fl. 18).
Já em 06/11/2019, ambos apresentam documentos afirmando que a movimentação
daquela conta bancária era de exclusiva responsabilidade do Sr. Rudenei.
Em 20/01/2020 foi apresentado documento emitido pelas três empresas do grupo
econômico onde afirmam que a totalidade da movimentação financeira da conta
corrente de titularidade da Sra Fabiana pertencia à elas, pertinentes às suas atividades
operacionais e eventuais alienações de bens do Ativo Imobilizado.
O Sr Rudenei, em resposta à intimação, afirmou também que os cheques emitidos
naquela conta corrente da Sra Fabiana se referem a retiradas pró-labore em seu
favor, o que foi confirmado pelas empresas em 28/06/2021.
A Fiscalização constatou tratar-se de grupo econômico complexo, com empresas nos
mesmos seguimentos e desempenhando seus papéis conforme a conveniência do grupo,
tendo os mesmos sócios, o mesmo objeto social (prestação de serviço de transportes),
mesmo domicilio fiscal e utilizando-se conjuntamente da mesma infraestrutura,
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

indistintamente e sem individualização, veículos, contas correntes, bem como
transferências de recursos entre elas, escriturados como empréstimos, sem
comprovação, nunca havendo o cuidado em separar as entidades daquela que
efetivamente presta o serviço, caracterizando-se assim uma verdadeira confusão
patrimonial.
A Taimer, tributada pelo Lucro Presumido, é detentora de quase toda a receita
operacional, enquanto as demais empresas, tributadas pelo Lucro Real, escrituram as
vultosas despesas de operacionalização, sem receitas que as justifique, apurando
assim vultosos prejuízos e sendo também detentoras de enorme patrimônio.
Assim, não haveria compatibilidade entre as receitas, o imobilizado e as despesas
em cada empresa, resultando em resultados distorcidos.
Intimada a comprovar os empréstimos às duas outras empresas do grupo econômico,
a interessada respondeu que “não encontrou documentos relacionados aos
empréstimos escriturados”.
Informou também que haveria uma “pequena diferença entre a escrituração e o
relatório de frota apensado nos autos de recuperação judicial”, tendo em vista não
possuir registros detalhados do seu ativo imobilizado e nem cópia dos respectivos
certificados de registro de veículos.
Constatou-se não haver qualquer segregação entre as três empresas, ocasionando
uma verdadeira confusão patrimonial, ficando evidenciado acordo tácito, de maneira
intencional, propositada e planejada previamente onde as infraestruturas eram utilizadas
conforme a conveniência, adotando a escrituração como melhor lhes convinha.
Acrescente-se o fato das três empresas utilizarem conjuntamente a conta corrente
da Sra Fabiana para movimentar seus valores, o que impossibilitou determinar a
efetiva movimentação financeira das empresas através dos registros contábeis.
Concluiu ter havido um planejamento que violou a legislação tributária, com relação
jurídica simulada, mantendo escrituração confusa e com falta de documentos
comprobatórios dos lançamentos, tornando tal escrituração imprestável para apuração
de tributação, uma vez que inexistiu autonomia patrimonial e operacional da
empresa.
Face a todas estas irregularidades, o lucro foi arbitrado, em especial pela falta de
apresentação de documentos comprobatórios e por escrituração contábil e fiscal
com vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, conforme previsto no art. 47 da Lei no
8.981/1995, 1o da Lei n o 9.430/1996 e art. 530 do RIR/1999.
Os autos de infração objeto do presente processo tiveram como fatos geradores:
1. Omissão de receitas apurada com base em 1/3 dos créditos bancários constantes na
conta corrente do Banco Itaú de titularidade da Sra. Fabiana, uma vez que a interessada
e demais empresas do grupo, após devidamente intimadas e reintimadas, não
comprovaram, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos de tais
créditos bancários, sendo aqueles pertinentes à interessada elencados e detalhados no
quadro de fl. 835.
Com base no parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores dos créditos
bancários na conta da Sra Fabiana foram rateados entre as três empresas do grupo
econômico, uma vez não ser possível identificar qual a detentora de quais valores, nem
as causas dos mesmos, e sabendo-se que os valores eram movimentados indistintamente
por todas as empresas do grupo econômico, conforme declaram as mesmas, considerou-
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

se a parcela de cada empresa como sendo 1/3 de cada um dos créditos bancários daquela
conta.
Em resposta à intimação para comprovação da origem dos valores, a interessada
reconheceu e concordou que os valores glosados referem-se de fato a faturamento
auferido que não foi oportunamente oferecido à tributação.
Enquadramento Legal para o IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
art. 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e art. 537 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
2. Arbitramento do lucro sobre as receitas brutas declaradas pela autuada no ano-
calendário de 2016, uma vez ter passado a ser esta a forma de apuração do lucro naquele
ano, pelos motivos já expostos.
Enquadramento Legal para o IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249/1995 e art. 532 do RIR/1999.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista a
constatação de sonegação, fraude e conluio, como minuciosamente demonstrado no
TVF, com destaque para a formação de grupo econômico com confusão patrimonial e
a utilização de conta corrente em nome de terceiro para ocultar numerários
passíveis de tributação.
Constatada e confirmada pelas empresas a existência de grupo econômico com confusão
patrimonial, conforme bem detalhado no TVF, foram responsabilizadas
solidariamente as empresas TAIMER TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIOS
MARINGÁ LTDA., CPF no 05.015.479/0001- 53, e NILO TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ no 11.161.128/0001-53, uma vez formadoras com a
interessada de tal grupo econômico, conforme declaram conjuntamente à fl. 1291, o que
caracteriza interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Foi responsabilizado solidariamente o Sr. RUDENEI MUSSI, CPF no 424.106.819-
72, sócio majoritário das três empresas do grupo econômico, tendo em vista seu
interesse comum (art. 124, I, do CTN) bem como a utilização de conta corrente de
interposta pessoa, o que o responsabiliza pessoalmente, à luz do art. 135, III, do CTN,
por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto por diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado.
Foi também responsabilizada solidariamente, com base no art. 124, I, do CTN, a Sra.
FABIANA ROMANGNOLI MUSSI WEPPORT, CPF no 068.459.309-29, titular da
conta corrente do banco Itaú utilizada pelo grupo econômico.
Consta apensado o processo de Representação Fiscal para Fins Penais de no
10340.720774/2021-96, em função dos fatos aqui relatados tipificarem, em tese, crime
contra a ordem tributária previsto nos incisos I e II, do art. 1o, da Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990.
Das impugnações:
Inconformada com o lançamento, a interessada, Nilo Transportes Rodoviários Ltda,
juntamente com os responsáveis solidários Taimer Transportes Aéreos e Rodoviários
Maringá e Sedmar Serviços Especializados e Transportes Maringá Ltda, apresentou, em
18/08/2021, a impugnação conjunta de fls. 954/966 1467/1479, onde descreve a
autuação, argui a tempestividade e alega, em síntese, que:
Utilizou-se de uma única conta bancária de terceiros, não na intenção de fraudar ou
sonegar tributo, mas em razão de processo judicial bancário contra si, sendo aquele
o único meio de manter-se ativa, mas destacando ter escriturado regularmente suas
receitas e despesas.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Sua escrituração permitia apurar o lucro real e o imposto efetivamente devido, não
havendo porque desclassificá-la em razão da utilização de bens e serviços de forma
conjunta, e mesmo que assim se proceda, os prejuízos fiscais de algumas empresas
deveriam anular os efeitos da autuação fiscal, tendo o arbitramento se embasado em
presunção.
A existência de grupo econômico ou confusão patrimonial não autoriza, por si só, o
arbitramento do lucro, mas sim a refacção da contabilidade com base no novo fato
jurídico (grupo econômico), assemelhado ao efeito de uma incorporação entre empresas.
O fato dos valores que circularam na conta corrente utilizada pelas três empresas não
corresponder às despesas apontadas na contabilidade também não autoriza o
arbitramento do lucro, mas sim glosa das despesas indedutíveis.
Não teria havido provas de que as empresas possuíram quaisquer outros
rendimentos além dos verificados na conta bancária objeto da autuação fiscal.
A autuação seria nula, uma vez que não foi dada a oportunidade ao contraditório e a
ampla defesa.
Da interpretação integrativa dos arts. 146 da Constituição Federal, 44 e 148 do Código
Tributário Nacional-CTN, deveria ter sido intimada previamente a reconstituir sua
escrita, manifestando-se sobre tal possibilidade.
Justifica a movimentação em conta-corrente de terceiro para sua sobrevivência, em
razão de diversos processos judiciais de execução bancária que vinha sofrendo nos anos
de 2015 e 2016.
Assim, comprovado que tal utilização não teve o intuito de fraudar, retardar ou sonegar
o pagamento de tributos, e que as empresas possuiriam uma organização contábil e
financeira regular, deve ser afastada a hipótese de intuito fraudulento ou de
sonegação.
Houve colaboração com a Autoridade Fiscal, não havendo que se falar que sua
conduta tenha prejudicado o Fisco.
Discorre que Dolo seria a vontade consciente de praticar conduta atípica para obter
determinado resultado. Assim, para o agravamento da multa seria necessário que a
conduta dolosa ficasse clara e evidente, bem como incontestavelmente comprovada a
prática do ato de sonegação mediante fraude e/ou conluio.
Não causou dificuldade ou embaraço à Fiscalização, demonstrando não estar movido
pela má-fé ou com intuito doloso, nunca tendo tido intuito de praticar sonegação
mediante fraude ou conluio, tendo apenas buscado um meio de dar continuidade às
suas atividades.
Pela presunção de boa-fé, deve o Fisco provar a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio, não apenas fortes evidências de intuito de fraude.
Além de farta jurisprudência, cita a súmula 133 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF, pedindo a revisão da multa.
Encerra pedindo a nulidade do auto de infração para afastar o arbitramento do lucro,
em razão da falta de intimação para regularização da escrita fiscal, e que seja
afastada a multa agravada em face da inexistência de sonegação, conluio ou fraude.
A responsável solidária Fabiana Romangnoli Mussi Weffort apresentou, em
18/08/2021, a impugnação de fls. 940/951, onde descreve a autuação, argui a
tempestividade e alega, em síntese:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

O relato fiscal não faz nenhuma menção a qualquer ato promovido por ela que a
relacione com a formação do crédito tributário apontado ou com sua participação e
administração das atividades das empresas, não devendo assim ter sido incluída como
responsável solidária, por inexistência de nexo causal.
Não haveria relação entre emprestar sua conta bancária a seu genitor, impossibilitado de
utilizar contas bancárias, e ser beneficiária da situação constituinte do fato gerador,
arguindo qual interesse poderia ter na movimentação ocorrida em sua conta corrente e
nos rendimentos recebidos por seu genitor se nunca participou da administração das
referidas empresas ou de seus negócios, não havendo qualquer apontamento nos autos
de que teria se beneficiado de tais recursos, nem mesmo que os recursos teriam sido por
ela sacados ou transferidos para outras contas de sua titularidade ou mesmo que tenha
administrado tais recursos.
O interesse prescrito no art. 124, I, do CTN é o interesse jurídico, que surgiria a partir
de direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas do mesmo lado de uma relação
jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário e não mero interesse de fato,
sendo falho seu uso na autuação, devendo para isso ser provada sua participação no
fato gerador em si e não apenas o interesse econômico.
Provado que os valores da conta corrente glosada pertencem a terceiros e não havendo
provas que a impugnante tenha sido beneficiada pela movimentação dos mesmos, não
há que ser responsabilizada solidariamente.
Não haveria vedação legal de utilização de contas correntes por terceiros ou
subsunção dos fatos à norma que justifique a sua responsabilização solidária.
Repete as alegações da impugnação das empresas quanto às razões da utilização de sua
conta corrente e contra a qualificação da multa, encerrando por pedir seja reconhecida
sua ilegitimidade passiva, por afastamento da norma do art. 124, I, do CTN e que seja
afastada a multa agravada em face da inexistência de comprovação de sonegação,
conluio ou fraude.
O responsável solidário Rudenei Mussi não apresentou impugnação, tendo sido
lavrado o Termo de Revelia de fls. 1516.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

No caso de não apresentação de impugnação por responsável solidário, no prazo legal,
deve o mesmo ser considerado revel.
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO, OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, no caso a formação de grupo econômico, a omissão de receitas com base
em créditos bancários de origem não comprovada e a responsabilidade solidária das
empresas do grupo econômico, devendo tais questões serem consideradas peremptas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando constatado erros, falhas e omissões, incluindo
falta de comprovação de lançamentos e confusão patrimonial e comercial entre
empresas, que invalidam a escrituração e a tornam imprestável para apuração dos
resultados e para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
inexistindo obrigação legal de intimação prévia do contribuinte para regularização de
sua escrita contábil e fiscal.
MULTA
QUALIFICADA.
CONSTATAÇÃO
DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE,
CONLUIO E EVIDENTE E REITERADO INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa de ofício, qualificada para o percentual de 150%, quando
configurada sonegação, fraude e conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM CONTAS
BANCÁRIAS DE INTERPOSTAS PESSOAS. CABIMENTO.
De conformidade com a Súmula CARF no 34, nos casos de lançamentos em que se
apure omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FALTA DE
APONTAMENTO
E
COMPROVAÇÃO
DO
INTERESSE
COMUM.
AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a responsabilidade passiva solidária quando a ação fiscal não aponta,
quão menos comprova o interesse comum do responsabilizado, através do nexo causal
de sua participação, comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, a fim de enquadrá-lo no
previsto pelo art. 124, I, do CTN como devido.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS, COFINS E CPRB. SUPORTE FÁTICO COMUM.
MESMA DECISÃO.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos
de CSLL, PIS, COFINS e CPRB acompanharem o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 22/12/2021, a DRJ/07 ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação ao Sr. Rudenei Mussi, responsabilizado solidariamente,
apesar de regularmente intimado e cientificado, conforme Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (e-fls. 1.427/1.429) e Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais (e-fl. 1.445), não apresentou impugnação no prazo
legal de 30 dias, previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, devendo
ser considerado revel, conforme Termo de Revelia (e-fl. 1.516);
(ii)
com relação às arguições de nulidade levantadas na peça impugnatória,
há que, preliminarmente, se observar que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional e que o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do artigo 10
do PAF, de forma que, contem o enquadramento legal das infrações
atribuídas à interessada e o TVF apresenta uma descrição clara dos fatos,
com detalhados demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as
infrações que foram levantadas;
(iii)
a interessada e os responsáveis solidários receberam cópias dos autos de
infração, tendo impugnado livremente o lançamento, demonstrando
entender a autuação, garantindo-se no presente processo, de fato, o direito
ao contraditório e à ampla defesa;
(iv)
à luz do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos por cerceamento do
direito de defesa os despachos e decisões, não os autos de infração, o que
se confirma com a Súmula no 162;
(v)
com relação às ementas e jurisprudências transcritas ao longo da peça
impugnatória, embora possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela
tese, não se constituem, por si só, entre as normas complementares
contidas no artigo 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões
desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no
Parecer Normativo COSIT no 23, de 06 de setembro de 2013;
(vi)
a Administração Pública encontra-se cingida estritamente ao que a lei
autoriza;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

(vii)
nenhuma das impugnantes se insurge contra a conclusão da Fiscalização
de formação de grupo econômico, tendo inclusive reivindicado o direito
de regularização da escrituração considerando as empresas do grupo como
uma única entidade;
(viii) também não se insurgem contra a apuração de omissão de receitas com
base em créditos bancários de origem não comprovada, amparada pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96, mormente quando admitem tratarem tais
valores de receitas que não foram oferecidos à tributação;
(ix)
considero não impugnadas tais matérias, conforme determina o artigo 17
do Decreto no 70.235/72;
(x)
quanto à desqualificação de sua escrita e arbitramento do lucro, se
restringe a protestos vazios e negação geral, sem que tenha expressa e
individualizadamente
justificado
e
contraposto
as
irregularidades
apontadas pela Fiscalização;
(xi)
quanto ao protesto da interessada de que o arbitramento se embasou em
presunção, o mesmo não procede, primeiro porque não foi utilizada
nenhuma presunção legal para o arbitramento, nem mesmo a de
omissão de receitas com base em depósitos bancários em conta corrente de
terceiros. As irregularidades na escrituração foram constatadas na
mesma e em documentos e respostas apresentados pela própria
interessada e pelas demais empresas do grupo econômico, sendo
suficientes para identificar, destacar e comprovar as falhas, omissões e
irregularidades já elencadas, independente da utilização de qualquer
presunção;
(xii)
a Taimer, escolhida para tributação pela sistemática do lucro presumido,
centralizou toda a receita do grupo econômico, pois possuía tributação
favorecida. Por sua vez, as demais empresas, tributadas pelo lucro real,
centralizaram todas as despesas, sem receitas que as justificasse, desta
forma apurando vultosos prejuízos;
(xiii) essa prática demonstra a intenção dolosa de fraude da parte do grupo
econômico, com flagrante conluio entre as empresas, visando a redução
da tributação e a apuração artificial de prejuízos compensáveis. Tendo
a escrituração, para obtenção de tais objetivos de sonegação, desobedecido
as normas, regras e legislações contábeis e fiscais;
(xiv) foi o lucro da interessada corretamente arbitrado, tendo em vista a falta
de apresentação de documentos comprobatórios e apuração de
escrituração contábil e fiscal com vícios, erros e deficiências que a
tornam imprestável
para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, conforme previsto no artigo 47 da Lei no
8.981/95, 1o da Lei n o 9.430/96 e artigo 530 do RIR/1999, bem como,
consequentemente, o PIS e a Cofins foram apurados pelo regime
cumulativo;
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

(xv)
inexiste obrigação legal de intimação prévia para regularização da
escrita antes do arbitramento de ofício, quão menos em moldes de uma
unificação entre as empresas de grupo econômico irregular, como propõe a
interessada, com “caráter de incorporação”;
(xvi) protesta ainda pela utilização de prejuízos fiscais apurados na escrituração
de empresas do grupo econômico no ano autuado de 2016. Tais protestos
não procedem. Primeiro porque o lucro arbitrado, no caso, é apurado
com base em percentual da receita bruta conhecida, não constando
utilização de custos e despesas para cálculo do resultado, desta forma não
ocorrendo apuração de lucro ou prejuízo contábil, quão menos fiscal;
(xvii) a apuração e compensação de prejuízos é uma prerrogativa exclusiva da
sistemática do Lucro Real, da qual a interessada foi afastada pelo
arbitramento do lucro. E tal afastamento se deu exatamente pela
imprestabilidade da escrituração para apuração do lucro, ou, no caso,
dos prejuízos que a interessada almeja poder ser compensado;
(xviii) incabível guarida à pretensão de compensação de prejuízos, ainda mais
quando os mesmos foram desqualificados e invalidados na ação fiscal;
(xix) a utilização de conta corrente de terceiros para movimentação financeira
que foi ocultada da escrituração e do Fisco, caracterizando flagrante e
confessada fraude e sonegação, afasta até mesmo as inúteis justificativas
de utilização da conta de terceiros por motivo das ações judiciais com a
necessidade de “sobrevivência empresarial”, uma vez que tal justificativa
não tem o condão de afastar a conclusão de fraude e sonegação, ainda mais
quando constatado o ato de omitir do Fisco as receitas movimentadas
na conta de terceiros;
(xx)
cita a Súmula CARF n° 34;
(xxi) quanto ao destaque da interessada de não ter causado dificuldade ou
embaraço à fiscalização, inclusive destacando a Súmula CARF n° 133, não
afasta a presunção de má-fé e intuito doloso no período fiscalizado,
ainda mais quando a multa objeto do presente processo não foi majorada
por falta de apresentação de documentos ou embaraço à fiscalização, o
que a elevaria para o percentual de 225%, não havendo assim porque a
inexistência de tais condutas pela interessada ser aqui destacada e
analisada, uma vez que não motivou qualquer exação ou agravamento;
(xxii) com relação aos lançamentos de CSLL, PIS, COFINS e CPRB, por não
apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos
acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem
suporte fático comum;
(xxiii) por fim, quanto à sujeição passiva da Sra. Fabiana, menciona o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018 e conclui que,
não tendo sido citado, demonstrado e nem comprovado nos autos o
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

interesse comum nas situações que constituíram o fato gerador da
obrigação principal, quais sejam, a omissão de receitas e a confusão
patrimonial na formação de grupo econômico, há que ser afastada sua
sujeição passiva solidária.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.061/1.073), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
não negou a existência de elementos pudessem considerar a
contabilidade das três empresas como uma só, mas, tal fato não
pressupõe o arbitramento do lucro, pois, todos os elementos que
tornavam passíveis de apurar-se o lucro pelo regime do lucro real ou
presumido encontram-se presentes e é disso que reclama a Recorrente;
(ii)
alega que o acórdão não justifica ou enfrenta seus argumentos, de forma
que deveria ser anulado por ausência de fundamentação;
(iii)
pleiteia a nulidade do lançamento por ausência e intimação prévia para
reconstituição da escrita;
(iv)
a interpretação integrativa dos artigos 146 da CF, 44 e 148 do CTN conduz
à conclusão da necessidade de oportunizar, de forma clara e objetiva
para que o Contribuinte sane eventuais vícios em sua contabilidade para
que, somente então, em não havendo o atendimento, proceda-se a autuação
fiscal com base no arbitramento de seu lucro;
(v)
ainda que as empresas sejam consideradas como um grupo, ainda que
tenha havido comunhão de recursos entre as mesmas, era absolutamente
possível o aproveitamento de suas informações contábeis;
(vi)
a auditora fiscal induziu as autuadas em erro, manipulando suas ações
para a lavratura do presente auto de infração o que se evidencia pela sua
intimação para concordar com a classificação de rendimentos recebidos ou
utilizados pela pessoa física de Sr. Rudenei Mussi como ‘’pro labore’’,
conforme inclusive mencionado em seu relatório fiscal, justamente ao
afirmar que não se tratariam de distribuição de lucros, já que a empresa
não poderia ter distribuídos lucros se apresentava prejuízos;
(vii)
aduz que, diante dos vícios procedimentais – incongruência, decisão
genérica e cerceamento de defesa –, requer a integral nulidade do
acórdão proferido pela DJR07, impondo a alteração integral do
entendimento firmado pela instância “a quo”, ou, subsidiariamente
determine o retorno a instância de piso para que ela prossiga na análise das
demais questões impugnadas, proferindo acórdão complementar;
(viii) pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito contido no auto de
infração 10950-722.238/2020-11;
(ix)
por fim, requer a adequação da penalidade aplicada ao caso.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/01/2022 (e-fls. 1.052/1.054), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
22/02/2022 (e-fl. 1.059), ou seja, ultrapassado o prazo de trinta dias após a ciência da decisão
de primeira instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Assim, a data a ser considerada como realizada a “ciência por abertura de
mensagem” seria o dia 18/01/2022, de forma que, a data limite para interposição de Recurso
Voluntário seria o dia 17/02/2022 (quinta-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 22/02/2022, conforme
“Termo de Solicitação de Juntada” (e-fl. 1.059), claramente após o fim do prazo recursal.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.719 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720509/2021-16

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1104
DF CARF MF
Original